Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. VERIFICADAS. LAUDO PERICIAL. INIMPUTABILIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE. VERIFICADA. CRIME SUJEITO À PENA DE RECLUSÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DA PENA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A conduta da apelante configura-se típica e antijurídica, se amoldando à prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06.
2. Entretanto, o Laudo Pericial, decorrente de Incidente de Insanidade Mental, é conclusivo no sentido de que a apelante era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por desenvolvimento mental retardado, no momento da conduta.
3. Nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, “é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.
4. Conforme prescreve o art. 182 do CPP, “o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”.
5. No entanto, ao rejeitar o Laudo Pericial, o Magistrado deve robustecer a motivação de sua decisão, uma vez que se trata de conclusão à luz da ciência médica. Deve haver ainda elementos outros nos autos que possam infirmar as conclusões do Laudo.
6. No caso concreto, há que se reconhecer a inaptidão da ré/apelante de entender que a conduta por ela praticada era ilícita ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que a torna inimputável, nos termos do Laudo Pericial, implicando em sua absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança.
7. Nos termos do julgamento proferido pelo STJ nos EREsp n. 998.128/MG, é cabível a imposição de tratamento ambulatorial, mesmo nas hipóteses em que o crime seja punido com reclusão.
8. Recurso conhecido e provido.